Tribunal: CARF
Processo: 10580.723039/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
RISCO AMBIENTAL. AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA. APOSENTADORIA ESPECIAL
A avaliação de riscos e do agente nocivo do benzeno é qualitativa, cuja nocividade é presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho gerando direito à aposentadoria especial.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a simples presença deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o devido enquadramento.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723039/2020-21
ACÓRDÃO
2002-009.976 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SODIC SOCIEDADE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
RISCO AMBIENTAL. AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
APOSENTADORIA ESPECIAL
A avaliação de riscos e do agente nocivo do benzeno é qualitativa, cuja
nocividade é presumida e independente de mensuração, constatada pela
simples presença do agente no ambiente de trabalho gerando direito à
aposentadoria especial.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua
periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização,
não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a simples
presença deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o
devido enquadramento.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.976 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723039/2020-21
2
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%
(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Souza Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao adicional de 6% (seis por cento) de contribuições previdenciárias destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), além da aplicação da multa
qualificada, no período 01/2016 a 12/2016.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 21/50), extrai-se:
2.1 A Empresa SODIC SOCIEDADE REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA tem
como objeto social o comércio varejista de combustíveis, comércio de GNV,
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.976 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723039/2020-21
3
lubrificantes e demais produtos derivados do petróleo, além de comércio varejista
de mercadoria e alimentos industrializados e produzidos nas lojas de
conveniência.
2.2 Sua atividade principal cadastrada na base de dados da Receita Federal do
Brasil é o comércio varejista de combustíveis para veículos automotores (CNAE
4731-8-00), e está autorizada pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, para
exercer a atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, conforme
Certificado de Posto Revendedor publicado em 25/08/2003 onde consta a
autorização n. PR/BA0000760 e o despacho N. ANP n. 752.
2.3 Dentre os produtos comercializados pelo Posto SODIC, consta a GASOLINA,
produto que contém a substância química cancerígena BENZENO, conforme
consta na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos presente no
site da BR Distribuidora disponível no endereço eletrônico http://www.br.com.br/wcm/connect/24d79401-33bb-4e0d-ad03- cd8344b9b483/fispq-comb-gasoauto-gasolina-comum-
.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ltEgS13, cpiado abaixo:
(...)
3.2 Reconhecendo os efeitos carcinogênicos do benzeno e a impossibilidade de
estabelecer limites seguros de exposição a essa substância, a Portaria SSST no 03,
de 10/03/1994, incluiu o benzeno no item "SUBSTÂNCIAS CANCERÍGENAS" do
Anexo 13 da Norma Regulamentadora – NR 15, abolindo, com isso, o limite de
tolerância para o benzeno no Brasil.
3.3 Assim, a ausência de Limite de Tolerância para o benzeno no Brasil é
determinação da legislação brasileira, não podendo ser adotados limites de
tolerância utilizados em outros países, como por exemplo os limites americanos
(usados nos EUA) determinados pela American Conference of Governmental
Industrial Hygienists - ACGIH2. A legislação previdenciária estabeleceu o critério
qualitativo na avaliação de exposição de agentes cancerígenos, como é o caso do
benzeno.
3.4 As alterações legais relativas ao benzeno no Brasil foram elaboradas e
acordadas de forma tripartite, com a participação de representantes dos setores
empresariais, de trabalhadores e governo, inclusive o Ministério da Previdência,
setores signatários do Acordo Nacional do Benzeno e componentes da Comissão
Nacional Permanente do Benzeno.
3.5 O parâmetro adotado no Brasil para avaliação de ambientes de trabalho e de
efetividade de programas de melhoria contínua em ambientes com benzeno é o
Valor de referência Tecnológico – VRT, constante na norma trabalhista (NR-15),
adotado desde 1995
(...)
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.976 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723039/2020-21
4
8.4 Cabe ressaltar que o PPP entregue pela Posto consta a exposição ao benzeno
e ruído acima de 85db conferindo-lhes o direito aos seus empregados a
aposentadoria especial, pois, são os únicos documentos (PPP e CTPS) exigidos
pela Previdência Social, para a concessão do benefício em condições especiais,
conforme art. 258 da Instrução Normativa no 77/2015. Portanto, ao preencher o
PPP do empregado indicando exposição ao agente cancerígeno benzeno e omitir
essa informação na GFIP, resta comprovado o dolo/intenção da conduta infratora,
além do grave prejuízo ao já combalido cofre da Previdência Social, uma vez que
são concedidos benefício sem o respectivo custeio.
(...)
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 106-003.349 - 15a
TURMA DA DRJ06 de e-fls. 744/772, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
141/155), inova ao questionar o agente nocivo ruido. Nas demais razões, repisa às alegações da
defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão recorrida:
O impugnante afirma que a RFB errou ao apontar fundamentos tênues para
tomar apenas a avaliação qualitativa do benzeno como fundamento para o
lançamento, tendo em vista que a legislação que serve de base para o
reconhecimento de aposentadoria especial se refere a exposição dos
trabalhadores a agentes nocivos de forma pura, em grandes concentrações ou
acima dos limites de tolerância estabelecidos.
Defende que não se pode tomar o benzeno, constante em traços mínimos na
gasolina, como agente capaz de ensejar o reconhecimento de aposentadoria
especial, mesmo porque, no caso, a exposição estaria dentro dos índices de
tolerância da American Conference of Governmental Industrial Higyenists –
ACGHI.
Aduz que o citado parecer da FUNDACENTRO, de 2010, referente a estudo de
equipamentos de proteção nas empresas Brasken e Innova, não serve de
parâmetro para se tomar nocividade a partir de uma presunção, de forma a se
indicar direito a aposentadoria especial. E continua com as alegações abaixo:
(...)
Argui que a mera presença do agente nocivo sem um laudo técnico sobre as
condições de trabalho não autoriza o recebimento da aposentadoria especial pelo
trabalhador, tanto que a Previdência Social não a concede sem fazer avaliação dos
documentos ambientais, como LTCAT, PPRA e PPP.
Alega que os postos dispõem de todos estes documentos, existindo, em todos
eles, a indicação de que não se tem insalubridade que venha a admitir a
aposentadoria especial, uma vez que as avaliações feitas demonstram a
ocorrência de índices menores do que os limites de tolerância determinados.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.976 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723039/2020-21
5
Cita dispositivos da IN 77/2015, destacando que a concessão de aposentadoria
especial depende da caracterização de atividade exercida em condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, devendo a exposição aos
agentes químicos, como o benzeno, ser avaliada por critério quantitativo.
(...)
Para corroborar seu argumento quanto à necessidade de avaliação quantitativa
do agente nocivo, apresenta o tratamento dado ao benzeno por diversos países
do mundo, os quais destacam o limite de tolerância da exposição.
O impugnante alega então ofensa ao principio da legalidade pela RFB, ao impor a
cobrança do adicional de RAT a partir de critério qualitativo, quando a legislação
impõe a utilização de critério quantitativo.
Afirma ainda não ter notícia de doença ocupacional de trabalhadores dos postos
de combustível, causada pela ínfima quantidade de benzeno que se tem na
gasolina, que é objeto de revenda do posto.
Aduz não ser possível a comparação da exposição a benzeno a que estão sujeitos
os trabalhadores de postos de combustível à exposição a que estão sujeitos os
trabalhadores de indústrias químicas que o produzem, como é o caso da Braskem
e da Innova, já citadas, não havendo qualquer avaliação em postos, sendo sempre
indicado o trabalho da FUNDACENTRO.
Cita decisão do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo
(ARE) 664335, em 04/12/2014, na qual se reconhece que, sendo o EPI capaz de
neutralizar a nocividade, não haverá aposentadoria especial. Nesta decisão se
reconhece que não haveria EPI eficaz somente quanto à exposição ao ruído acima
dos limites de tolerância, o que não é o caso dos postos de combustíveis.
Ao fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os presentes
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço parcialmente.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Preclusão
Na impugnação, em suma, a contribuinte apresenta razões apenas acerca do agente
nocivo benzeno. Inclusive, a própria decisão de primeira instância delimitou a lide, senão vejamos:
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.976 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723039/2020-21
6
Inicialmente, cabe observar que o impugnante não contesta o lançamento
decorrente da exposição de alguns trabalhadores ao agente nocivo RUÍDO, acima
do limite de tolerância. Trata-se, portanto, de matéria não impugnada, a qual não
se sujeita a recurso voluntário, consoante o disposto no art. 58 do Decreto no
7.574/2011. Não há, todavia, valores a serem apartados do auto de infração, uma
vez que os trabalhadores expostos ao ruído também estão expostos ao agente
nocivo BENZENO, conforme explicitado no Relatório Fiscal e, em especial, em seu
Anexo 01.
O recurso apresentou inovações ao alegar que não cabe a imputação do adicional
também para o agente ruído.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece análise de mérito a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual
trataremos das alegações trazidas na defesa inaugural e repetidas no recurso.
MÉRITO
Do Agente Benzeno
O Recorrente se insurge, em apertada síntese, em relação à conclusão da
fiscalização de que o benzeno é agente nocivo qualitativo, o que significa que, independente da
concentração no ambiente de trabalho, sua mera presença seria suficiente para comprovação da
efetiva exposição do trabalhador para fins de reconhecimento do tempo especial. Alegando, para
tanto, que devem ser considerados apenas os trabalhadores expostos a este agente em níveis
acima dos limites de tolerância estabelecidos pela ACGIH, conforme determinado pela NR-09.
Inicialmente, é necessário esclarecer que não cabe à esfera administrativa o exame
da alegada incompatibilidade do Decreto no 8.123/2013 com a Lei no 8.213/1991. A administração
pública deve observar o princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos
nascem com a presunção de constitucionalidade e legalidade, que só pode ser elidida pelo Poder
Judiciário, conforme competência determinada pela Carta Magna.
No que diz respeito à cobrança do adicional à contribuição GILRAT independente da
concentração de benzeno no ambiente de trabalho, a conclusão da autoridade tributária decorre
da legislação que rege a matéria. Veja-se, a esse respeito, o RPS:
Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será
devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este
somente quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção,
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.976 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723039/2020-21
7
que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme o
caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
(...)
§ 2o Consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade
física aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação de agentes
presentes no ambiente de trabalho esteja acima dos limites de tolerância
estabelecidos segundo critérios quantitativos ou esteja caracterizada segundo os
critérios da avaliação qualitativa dispostos no § 2o do art. 68. (Redação dada pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
(...)
§ 2o A avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos será comprovada
mediante descrição: (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou
associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a
jornada; (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no
inciso I; e (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a
intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato. (Incluído pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. (Redação dada pelo Decreto no
8.123, de 2013)
§ 4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser
apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente
cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será
suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. (Redação
dada pelo Decreto no 8.123, de 2013).
O agente nocivo benzeno e seus compostos tóxicos são agentes químicos que estão
relacionados no item 1.0.3 do Anexo IV do RPS desde sua edição.
Já antes da alteração promovida no RPS pelo Decreto no 8.123/2013 havia o
reconhecimento, pelo Ministério do Trabalho e pelo INSS, de que o agente nocivo benzeno é
cancerígeno.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.976 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723039/2020-21
8
A Portaria MTB no 3.214, de 08/06/1978, aprovou as Normas Regulamentadoras -
NR da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, e entre
elas, a NR-15 - Atividades e Operações Insalubres.
A Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho - SSST expediu em 10/03/1994 a
Portaria no 03, incluindo o benzeno no item de substâncias cancerígenas do Anexo 13 da NR 15 da
Portaria no 3.214/1978, e o retirando da Tabela de Limites de Tolerância do Quadro I do Anexo II
da mesma NR.
Em 08/09/1994 a SSST, por meio da Portaria no 10, reafirmou o caráter
carcinogênico do benzeno, e instituiu Grupo de Trabalho Tripartite para elaboração e proposta de
regulamentação sobre benzeno, tendo sido, em 28/09/1995, celebrado o Acordo Nacional do
Benzeno.
A decisão de primeira instância assim se manifestou sobre o tema:
Como disposto no art. 58 da lei no 8.213/1991, acima copiado, a legislação
previdenciária remete à legislação trabalhista, em se tratando de avaliação de
agentes nocivos. No caso, a Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n° 9/2014
publicou a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) como
referência para a formulação de políticas públicas, classificando esses agentes de
acordo com três grupos: I - Grupo 1 - carcinogênicos para humanos; II - Grupo 2 –
provavelmente carcinogênicos para humanos; e III - Grupo 3 - possivelmente
carcinogênicos para humanos. No Grupo 1 – Agentes conformados como
carcinogênicos para humanos, foi incluído o benzeno, com registro no Chemical
Abstracts Service (CAS) no 000071-43-2.
(...)
Cabe destacar, ainda, que, de acordo com o Manual de Aposentadoria Especial,
aprovado pela Resolução no 600, de 2017, atualizado pelo Despacho Decisório no
479/DIRSAT/INSS, de 2018, da Diretoria de Saúde do Trabalhador (DIRSAT), o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concede a aposentadoria especial ao
trabalhador exposto a benzeno por meio de análise qualitativa. Assim dispõe o
referido manual: Em relação ao benzeno, para o período trabalhado a partir de 8
de outubro de 2014, a avaliação será apurada na forma qualitativa e a utilização
de EPC e/ou EPI não elide a exposição, ainda que considerados eficazes, pois o
benzeno consta no Grupo 1 da LINACH 1, possui CAS e consta no Anexo IV do
Decreto no 3.048, de 1999 (conforme Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9,
de 2014)
Por sua vez, a Portaria do Ministério do Trabalho no 1.109, de 2016, que aprova o
Anexo 2 – Exposição Ocupacional ao Benzeno em Postos Revendedores de
Combustíveis (PRC) – da Norma Regulamentadora No 09, a qual trata do Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, define como Postos Revendedores de
Combustíveis “o estabelecimento localizado em terra firme que revende, a varejo,
combustíveis automotivos e abastece tanque de consumo de veículos
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.976 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723039/2020-21
9
automotores terrestres ou em embalagens certificadas pelo INMETRO” e
reconhece a exposição ocupacional dos trabalhadores desses estabelecimentos ao
benzeno.
Assim, considerando que os dispositivos copiados preveem a avaliação qualitativa
em relação à exposição de trabalhadores a benzeno, que a mera presença do
agente nocivo no ambiente de trabalho comprova a efetiva exposição dos
trabalhadores a ele, e que a comprovada exposição enseja a cobrança do
adicional da contribuição de RAT, não merecem prosperar os argumentos
apresentados pelo impugnante. Vale registrar que o disposto na Portaria do
Ministério do Trabalho no 1.109, de 2016, editada no curso do período de
apuração fiscal, apenas complementa a legislação já referida e vigente no mesmo
período.
Soma aos fundamentos da decisão de primeira instância sobre este respeito, o
entendimento que já vem sido adotado por este conselho e acolhido por este relator sobre a
matéria, fundamentado em julgamentos deste conselho bem como em decisões judiciais
conforme será explicado abaixo.
A questão a se definir, neste tópico, é se a presença do agente químico benzeno no
ambiente de trabalho é suficiente para dar direito aos trabalhadores de se aposentarem com
redução do tempo de serviço ou se haveria necessidade de que a concentração da substância
ultrapassasse determinado limite de tolerância para terem direito à benesse.
De um modo geral, para caracterizar a nocividade a qual o trabalhador está
exposto, a legislação trabalhista e previdenciária dividiu os agentes nocivos em duas categorias.
Uma integrada por agentes que, quando detectados no ambiente laboral, já são considerados
nocivos, ou seja, cuja presença é suficiente para caracterizar a sua nocividade, sendo necessária
apenas a identificação qualitativa, independentemente da concentração no ambiente laboral.
Estes constam nos anexos 6, 13, 13-A e 14 da NR-15, de 1.978 do MTE.
No segundo grupo, estão os agentes, cuja nocividade depende de avaliação
quantitativa, noutras palavras, somente são considerados nocivos quando sua intensidade ou
concentração se fazem presentes no ambiente de trabalho acima de determinados limites. Tais
agentes encontram-se listados nos anexos 1, 2, 3, 5, 8,11 e 12 da NR-15.
Os agentes do primeiro grupo, que tem a nocividade presumida,
independentemente de estarem dentro dos limites de tolerância, ensejam o benefício da
aposentadoria especial e, por conseguinte, o adicional da contribuição para financiamento do
referido benefício.
O benzeno, que é um agente tido como comprovadamente cancerígeno, consta do
Anexo 13-A da NR-15, sendo assim considerado elemento de verificação qualitativa. Vale a pena
transcrever excertos do referido Anexo:
1. O presente Anexo tem como objetivo regulamentar ações, atribuições e
procedimentos de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno, visando à
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.976 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723039/2020-21
10
proteção da saúde do trabalhador, visto tratar-se de um produto
comprovadamente cancerígeno.
(...)
6. Valor de Referência Tecnológico - VRT se refere à concentração de benzeno no
ar considerada exeqüível do ponto de vista técnico, definido em processo de
negociação tripartite. O VRT deve ser considerado como referência para os
programas de melhoria contínua das condições dos ambientes de trabalho. O
cumprimento do VRT é obrigatório e não exclui risco à saúde.
6.1. O princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno
é uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite
seguro de exposição. Todos os esforços devem ser dispendidos continuamente no
sentido de buscar a tecnologia mais adequada para evitar a exposição do
trabalhador ao benzeno. (destaquei)
Não custa acrescentar que os efeitos danosos e o potencial carcinogênico do agente
químico benzeno encontram-se expressos na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9, de 07
de outubro de 2014, que estabeleceu a LISTA NACIONAL DE AGENTES CANCERÍGENOS PARA
HUMANOS – LINACH, na qual consta o benzeno classificado no Grupo 1 – Carcinogênicos para
humanos, relacionado em seu Anexo com o código de Registro no Chemical Abstracts Service –
CAS sob número 000071-43-2.
No âmbito da interpretação da Administração Tributária, cabe trazer à colação a
Solução de Consulta no 40, de 29 de maio de 2009, publicada no D.O.U de 10 de junho de 2009,
fundamentada em diversos dispositivos legais e totalmente aplicável ao caso sob apreciação:
EMENTA: TRABALHO EXPOSTO A HIDROCARBONETO E BENZENO. GFIP.
NOCIVIDADE PRESUMIDA.
O trabalho exposto aos agentes nocivos hidrocarboneto e benzeno, ambos
agentes químicos caracterizados pelo elemento qualitativo, pelo fato da
nocividade ser presumida e independer de mensuração, impõe, estando
presente o requisito da permanência da exposição e o registro correspondente
nas demonstrações ambientais exigidas pela legislação previdenciária e
trabalhista, que seja informado na GFIP o código de ocorrência "4" ou "8",
conforme o caso, para os segurados que laborarem nessas condições.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 57 da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no
9.032/95, art. 157, §1o, I da IN INSS/PRES no 20, de 2007, anexo 13 da NR 15 do
MTE c/c item 1.0.17 do anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999
e anexo 13-A da NR 15 do MTE c/c item 1.0.3 do anexo IV do RPS e arts. 381 e
382, parágrafo único da IN MPS/SRP no 03, de 2005. (grifei)
Para além do exposto, o Tribunal Regional Federal da 4a Região — TRF-4, já decidiu
que o uso de EPI não retira a nocividade do hidrocarboneto e benzeno em todo o ambiente do
posto de combustível, substâncias voláteis e comprovadamente cancerígenas, bem como o risco
de incêndios e explosões.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.976 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723039/2020-21
11
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE
ESPECIAL.
POSTO
DE
COMBUSTÍVEIS.
PERICULOSIDADE.
SUBSTÂNCIAS
INFLAMÁVEIS. TÓXICOS ORGÂNICOS. PROVA. RECONHECIMENTO. CONCESSÃO.
TEMA 709/STF. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. A LEI EM VIGOR QUANDO DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEFINE A CONFIGURAÇÃO DO TEMPO COMO
ESPECIAL OU COMUM, O QUAL PASSA A INTEGRAR O PATRIMÔNIO JURÍDICO DO
TRABALHADOR, COMO DIREITO ADQUIRIDO. ATÉ 28.4.1995 É ADMISSÍVEL O
RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DO TRABALHO POR CATEGORIA
PROFISSIONAL; A PARTIR DE 29.4.1995 É NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DA
EFETIVA EXPOSIÇÃO, DE FORMA NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE, A
AGENTES PREJUDICIAIS À SAÚDE, POR QUALQUER MEIO DE PROVA; A CONTAR DE
06.5.1997 A COMPROVAÇÃO DEVE SER FEITA POR FORMULÁRIO-PADRÃO
EMBASADO EM LAUDO TÉCNICO OU POR PERÍCIA TÉCNICA. COMPROVADO O
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM ÁREA DE RISCO (ANEXO 2 DA NR 16) COM A
CONSEQUENTE
EXPOSIÇÃO
DO
SEGURADO
A
AGENTE
PERIGOSO
-
PERICULOSIDADE DECORRENTE DA EXPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS -
DEVE SER RECONHECIDO O RESPECTIVO TEMPO DE SERVIÇO COMO ESPECIAL,
DADO O RISCO DE EXPLOSÃO DESSES PRODUTOS. DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, É POSSÍVEL
RECONHECER COMO ESPECIAL A ATIVIDADE DE FRENTISTA, AINDA QUE NÃO
PREVISTA EXPRESSAMENTE NOS DECRETOS REGULAMENTADORES, SEJA PELA
NOCIVIDADE DA EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, SEJA PELA
PERICULOSIDADE DECORRENTE DAS SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS. A EXPOSIÇÃO
HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES QUÍMICOS NOCIVOS A SAÚDE PERMITE O
RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. PARA TANTO, BASTA A ANÁLISE
QUALITATIVA (EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS PRESENTES NO AMBIENTE DE
TRABALHO),
INDEPENDENTEMENTE
DE
ANÁLISE
QUANTITATIVA
(CONCENTRAÇÃO, INTENSIDADE, ETC.). DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS, O SEGURADO TEM DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO ESPECIAL, A CONTAR DA DER. O PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO TEMA 709 DA
REPERCUSSÃO GERAL, DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DO § 8o DO ART. 57
DA LEI No 8.213/91. DETERMINADA A IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO,
VALENDO-SE DA TUTELA ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PREVISTA NO
ARTIGO 461 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, BEM COMO NOS ARTIGOS
497, 536 E PARÁGRAFOS E 537, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015,
INDEPENDENTEMENTE DE REQUERIMENTO EXPRESSO POR PARTE DO SEGURADO
OU BENEFICIÁRIO. (TRF4, AC 5023637-28.2019.4.04.7000, TURMA REGIONAL
SUPLEMENTAR DO PR, RELATOR JOSÉ LUIS LUVIZETTO TERRA, JUNTADO AOS
AUTOS EM 15/12/2021)
Esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal —, no qual o uso de
equipamento de proteção individual (EPI) pelo trabalhador não afasta o direito à aposentadoria
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.976 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723039/2020-21
12
especial em relação àqueles que laboram na presença do agente nocivo benzeno. (ARE 1476981 /
SC)
Portanto, comprovada a nocividade do elemento benzeno, que se caracteriza pela
presença da substância no ambiente laboral, sem necessidade de quantificação, deve ser mantido
o lançamento.
Da Multa Qualificada (Retroatividade da Multa)

Inicialmente, cabe esclarecer que o Recorrente não apresenta nenhum argumento
acerca da multa qualificada.
Assim sendo, nos resta aplicar o instituto da retroatividade benigna nos termos
abaixo delineados.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.976 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723039/2020-21
13
Neste diapasão, referida penalidade deverá ser recalculada para o patamar vigente
de 100% (cem por cento).

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário não
conhecendo da matéria preclusa, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para
reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 828
DF CARF MF
Original